Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA PELO SERVIDOR. CONEXÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA DE NATUREZA JURÍDICA ABSOLUTA. LEI No 12.153/2009. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante) em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitado), em ação de ressarcimento ajuizada pelo DF sob o fundamento de ausência de conexão, ante a competência de natureza absoluta em razão da pessoa.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a natureza jurídica da competência e a possibilidade de declinação de ofício, sob o enfoque da conexão entre a ação de restituição de valores proposta pelo Distrito Federal na Vara da Fazenda Pública e a ação nulidade de ato administrativo que determinou a devolução de valores recebidos ajuizada pelo servidor público no Juizado Especial da Fazenda Pública.
III - Razões de decidir
3. O conflito envolve Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública, sendo que esta tem competência exclusiva e absoluta para ações nas quais o Distrito Federal litiga como autor, por isso não há possibilidade de modificação de competência, mesmo que ocorra conexão entre as ações. A conexão somente modifica a competência quando ela for de natureza relativa, quando de natureza absoluta, a perpetuação da jurisdição se impõe.
IV - Dispositivo
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar a ação de ressarcimento originária.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 55, incs. I e II; CPC, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1661785, 0736330-17.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023.